Tribunal: TJES
Processo: 0003051-15.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003051-15.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAM AMERICA MARMORE E GRANITO DA AMERICA EIRELI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA NÃO VEICULADA NO APELO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, sob o argumento de que houve omissão quanto à competência do Juízo Universal da Recuperação para deliberar sobre a essencialidade de bem móvel objeto de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício de omissão no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O Tribunal exerce sua competência nos exatos limites da matéria que lhe foi devolvida pelo recurso interposto, em observância ao princípio da devolutividade.

5. Inexiste vício de omissão quando o acórdão examina integralmente as teses apresentadas no apelo e entrega a prestação jurisdicional de forma plena, não sendo o julgador obrigado a se manifestar sobre questões que a parte deixou de suscitar oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 833, V, e 1.022; Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 7º-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA EIRELI
, contra o v. acórdão (id. 15380014), que conheceu em parte e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Em suas razões (id. 15971663), a embargante sustenta que houve
omissão
, pois este Colegiado não teria se manifestado sobre a competência do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade do bem expropriado, na forma do art. 6º, § 7º-A, da Lei n. 11.101/2005.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715
).

Da análise de suas razões, verifica-se que a embargante aponta vício de omissão ao argumento de que o acórdão não se pronunciou sobre a competência do juízo universal da recuperação judicial para aferir a essencialidade do ativo (Art. 6º, § 7º-A, da Lei n. 11.101/2005).

No entanto, comparando as razões da apelação (id. 12478073) e a matéria ora ventilada, evidencia-se a ausência do vício alegado, uma vez que, em seu apelo, a embargante limitou sua insurgência a postular o reconhecimento da impenhorabilidade da máquina modelo GR30 com base no art. 833, V, do CPC e no princípio da preservação da empresa, sem devolver a este Colegiado qualquer controvérsia acerca da competência do juízo recuperacional.

O v. acórdão, portanto, examinou a controvérsia nos exatos limites em que foi provocado, entregando a prestação jurisdicional de forma plena ao confirmar que a impenhorabilidade não se configura sem a prova da imprescindibilidade do maquinário, ônus do qual a embargante não se desincumbiu (Art. 373, I, CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA EIRELI
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)